Tribunal: TJDFT
Processo: 0727666-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Processo : 0727666-89.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 238364658 dos autos originários n. 0729132-18.2025.8.07.0001), proferida em ação declaratória de quitação de débito, que indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos mensais realizados pelo réu-agravado sobre benefício previdenciário da autora, aqui agravante, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado. Fundamentou o juízo singular: A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A pretensão antecipatória não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca da quitação do empréstimo e da ilegalidade dos descontos, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória. Imperioso, assim, que seja instaurado o contraditório, de modo que o requerido possa explicitar, caso queira, os termos do contrato e o histórico de pagamentos, apresentando sua versão dos fatos de modo que a lide reste melhor esclarecida. A agravante sustenta que a probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos que comprovam a contratação de cartão consignado com liberação de R$3.929,00 e nos comprovantes de descontos mensais, que, até abril de 2025, totalizam mais de R$14.000,00, superando em mais de três vezes o montante inicialmente contratado. Acrescenta que os cálculos apresentados indicam que a dívida seria quitada com cerca de R$6.873,74, conforme taxa contratual de 3% ao mês, não havendo justificativa plausível para os descontos remanescentes. Argumenta que os descontos persistem com base em alegado parcelamento automático do saldo devedor, promovido unilateralmente pelo banco, sem consentimento expresso ou ciência da agravante. Alega que tal prática viola o dever de informação e configura falha na prestação do serviço bancário. Ressalta a sua condição de hipossuficiência e vulnerabilidade, porquanto pessoa idosa de 68 anos, aposentada, com renda mensal de R$2.473,42, para quem os descontos mensais de R$167,98 comprometem sua subsistência, ensejando o reconhecimento do perigo de dano. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos e, ao final, a reforma da decisão recorrida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Nos documentos anexados aos autos (id. 238339091 na origem), infere-se a contratação por meio de Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan, com autorização para o desconto das faturas em folha de pagamento; assim como solicitação de saque via cartão de crédito, ambos datados de 03/04/2018. Destarte, o próprio título indica, em exame preliminar, a natureza do contrato estabelecido entre as partes, bem assim o instrumento apresenta as características essenciais do contrato: a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. Nisso, prima facie, o cumprimento do dever de informação adequada e clara ao consumidor sobre o produto contratado. Ademais, não há falar em prazo exato para o desconto do valor mínimo da fatura do cartão em consignação porque o serviço de cartão é de crédito rotativo, podendo ser utilizado por tempo indeterminado, renovando-se mês a mês de acordo com o seu pagamento. Da mesma forma, a própria natureza do contrato de cartão de crédito exclui a fixação do número total de parcelas do financiamento tomado, pois esse quantitativo dependerá da disponibilidade financeira do devedor para arcar com a amortização da dívida. A esse respeito, ilustra o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA. 1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3. O dever de informação inerente às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor. 4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido. (APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Grifado.) Diante desse contexto, descabida a concessão da tutela de urgência porquanto será necessário dilação probatória para a solução da lide, tal como sinalizado na decisão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. contrato para emissão de Cartão de Crédito predestinado à utilização da margem consignável do contracheque. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da leitura da Cláusula 1.7 do contrato firmado entre as partes, o agravado pagaria faturas mensais do cartão de crédito contratado via consignação em folha de pagamento, "do valor mínimo". 1.1 Neste juízo de cognição sumária, tem-se, até o presente momento, que o consumidor teria firmado contrato que reuniria características de cartão de crédito e de empréstimo consignado. 2. O caso demanda dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Neste juízo de cognição sumária, em princípio, o que aos autos acostado não se presta a desconstituir os fundamentos da tutela deferida na origem. Necessário, pois, a regular instrução probatória na ação originária, quando se poderá aferir eventuais vícios na avença. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1293591, AGI 0721728-89.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 21/10/2020, PJe: 3/11/2020.) DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APARENTE CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória, que indeferiu o pedido de suspensão liminar dos descontos referentes a cartão de crédito consignado. 2. O cartão de crédito consignado (ou com Reserva de Margem Consignável - RMC) é modelo contratual híbrido, que permite a obtenção de crédito tanto por meio de saques, nos moldes de um empréstimo convencional, como também pelo não pagamento de eventuais compras no vencimento da fatura, momento em que se "financia" a dívida de forma automática para desconto em folha de pagamento, com juros. 3. A racionalidade econômica desse modelo contratual intermediário verifica-se quando as necessidades do consumidor se alinham com suas características diferenciadoras. A problemática judicial que se tem observado deriva da difícil compreensão de seus termos, que decorre das sobreposições de tipos contratuais, o que pode colocar em dúvida a ciência do consumidor acerca da modalidade efetivamente contratada, resultando em vício de consentimento, bem como dos termos contratuais assumidos, que pode desaguar em abusividade ou onerosidade excessiva. 4. No caso concreto, o agravante confirma ter quitado algumas das faturas enviadas para o seu endereço, o que indica algum grau de compreensão acerca dos termos contratados, sendo prematura a antecipação da tutela no momento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1714482, AGI 0702474-28.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 9/6/2023, DJE: 3/7/2023.) Nesse quadro, em uma análise perfunctória, apropriada ao momento processual, não evidencio a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator